Tribunal: TJMT
Processo: 1022831-26.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022831-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[2014 FIFA WORLD CUP VENDA DE INGRESSOS LTDA. - CNPJ: 16.896.277/0001-84 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - CPF: 093.501.007-62 (ADVOGADO), CINTIA FARIA SILVA - CPF: 874.980.062-00 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE INGRESSO DE JOGO DA COPA DO MUNDO NO PERÍMETRO DESTINADO AOS TORCEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ORGANIZADORA DO EVENTO – FALHA NA SEGURANÇA CONFIGURADA – DESÍDIA NO AUXÍLIO À CONSUMIDORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E/OU DE FATO DE TERCEIRO – NEXO DE CAUSALIDADE E DANO COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MORAL PRESUMIDO – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A responsabilidade da organizadora do evento pela reparação dos prejuízos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1.º, CDC. No caso concreto, o serviço foi defeituoso, pois a produção de evento de grande magnitude, tal qual um jogo da seleção brasileira em copa do mundo impõe ao organizador a aceitação dos riscos gerados pelo exercício de sua atividade. Há requisitos de segurança que devem ser observados e que não foram, fato evidenciado pelo alto número de pessoas que tiveram seus ingressos furtados.

2- Ainda que se considerasse que o furto ocorreu por descuido da consumidora, as peculiaridades do caso concreto afastam a culpa exclusiva da Apelada ou o fato de terceiro, e enseja a responsabilidade da Apelante, pois cabia à organizadora do evento, assegurar aos participantes a segurança que dele se espera, adotando, para isso, todas as providências cabíveis.

3- Se não bastasse à falha na segurança, em si, após o furto e as tentativas infrutíferas de conseguir algum auxílio da Apelante, a Recorrida e a grande maioria do extenso grupo de pessoas que também tiveram os seus respectivos ingressos furtados, não obtiveram qualquer assistência da Recorrente.

4- Provado o nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e os danos, deve ser mantido o dever de indenizar.

5- Para que o pleito de indenização por danos morais seja acolhido, o julgador deve ser capaz de constatar, no caso concreto, agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações que desajustem o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Na hipótese, é evidente que o furto do ingresso e a falta de auxílio da organizadora causou frustração à consumidora que extrapola o mero aborrecimento, pois a Recorrida viajou para assistir ao jogo da seleção brasileira em copa do mundo e não conseguiu. O dano é presumido e decorre do fato em si.

6- Está consolidado tanto na doutrina, quanto na jurisprudência pátria, o entendimento de que a fixação da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, tais quais: a situação econômica da vítima; o porte econômico daquele que praticou o ato ilícito; o grau de culpa; a atribuição do efeito sancionatório e o seu caráter pedagógico. No caso, a verba foi mantida em R$ 10.000,00.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
2014 Fifa Word Cup Venda de Ingressos Ltda.
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 7.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Cintia da Silva Faria
.

Os pedidos formulados pela Apelada foram acolhidos e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 660,00 (seiscentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

A Recorrente também foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante alega que a tese acolhida na sentença, no sentido de que os ingressos disponibilizados aos consumidores seriam nominais e que bastaria a conferência da identidade pessoal de cada torcedor, não merece prosperar.

Sustenta que não se pode cogitar que a organização do evento seja obrigada a checar, nas catracas do estádio e no momento da entrada, cada um, dos mais de 60.000 (sessenta mil) ingressos, cotejando o nome ali impresso com algum documento pessoal.

Assevera que a checagem nominal de todos os ingressos era impossível, acarretaria transtornos de imensa magnitude, formaria intensa aglomeração nos arredores da Arena Castelão e geraria ansiedade coletiva.

Também aduz que não era possível a reimpressão do ingresso depois da abertura dos portões do estádio, haja vista que tal fato poderia acarretar a superlotação.

Conclui que não houve qualquer dano à Apelada, e sim a execução de protocolo padrão para evitar a quebra dos procedimentos de segurança e garantir o bem-estar de todos que compareceram ao local.

De outro vértice, argumenta que não há nexo de causalidade entre o furto do ingresso e qualquer conduta por ela praticada. Ou seja, aduz que se a Apelada sofreu qualquer dano nas imediações do Estádio, tal fato ocorreu por sua própria culpa, pois não foi diligente no cuidado de seus pertences, fato que exime o fornecedor de qualquer responsabilidade.

Pugna, caso não seja acolhida a tese de culpa exclusiva da Apelada, pela declaração de que os danos decorreram de fato de terceiro, sob a tese de que não pode ser responsabilizada pelo furto.

Por fim, insurge-se quanto à condenação ao pagamento da indenização por danos morais, ao argumento de que a Recorrida não foi submetida a qualquer situação vexatória, capaz de acarretar ofensa moral.

Subsidiariamente, requer a redução da verba. Afirma que a quantia é demasiada e não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sugerindo que seja fixada em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Contarrazões no Id. 61889987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao promover o feito a Apelada alegou que adquiriu ingresso para assistir ao jogo do Brasil x Colômbia, que aconteceu em Fortaleza-CE, em 04/07/2014, às 17 horas do horário local, bem como que comprou passagens aéreas e reservou o veículo que seria utilizado durante o tempo que ali permaneceria.

Relatou que no dia do jogo dirigiu-se ao Estádio Castelão, deixou o veículo, caminhou e passou por todos os ambientes de segurança impostos pela Apelante.

Afirmou que depois de passar por todo o sistema de segurança, acabou por se sentir segura em andar livremente pelo perímetro estabelecido pela FIFA. Todavia, enquanto seguia do perímetro de isolamento destinado aos torcedores até a entrada do Estádio, ela e mais 12 (doze) pessoas tiveram seus ingressos furtados.

Argumentou que tanto ela (Autora/Apelada) quanto às demais vítimas compareceram à Delegacia sediada nos limites do perímetro de segurança da FIFA, informaram o ocorrido e solicitaram a lavratura do Boletim de Ocorrência.

Relatou que uma das vítimas conseguiu ser agraciada pela FIFA com outro ingresso para o jogo; entretanto, os demais não tiveram a mesma sorte, motivo pelo qual ajuizou a demanda para ser indenizada pelos danos materiais com a aquisição do ingresso, e morais suportados pela falha na prestação do serviço da Recorrente.

Ressalvou que, inobstante A FIFA ter compensado uma das vítimas, as demais foram deixadas à própria sorte, embora todos estivessem nas dependências do evento.

Sob tais fundamentos, requereu a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) e danos morais em quantia a ser arbitrada pelo Juiz.

Na Contestação, a Recorrente alegou que ainda que a Autora/Apelada tenha solicitado a lavratura do Boletim de Ocorrência, a reimpressão dos ingressos foi negada porque o
ticket
já poderia ter sido utilizado, o que acarretaria superlotação no Estádio.

Sustentou que a negativa em reimprimir o ingresso em dias de jogos estava pautada em decisão do STJ, de forma que o ato é lícito e com supedâneo em decisão da Corte Superior.

Afirmou que todos os consumidores foram cientificados de que deveriam cuidar dos ingressos, posto que não haveria reimpressão nos dias dos jogos por questão de segurança.

Alegou que o caso consiste em evidente incidente de segurança relacionado ao evento, fazendo incidir os artigos 23 e 51 da Lei 12.663/2012, os quais determinam a responsabilidade da União e a obrigatoriedade de intimação do ente público em todas as demandas contra a FIFA, que envolvam a segurança do evento.

Ressalvou que respeitou as regras e padrões aplicáveis para realização das competições e a decisão do STJ, que expressamente vedou a reimpressão dos ingressos nos dias dos jogos, de forma que não praticou qualquer conduta que possa ser reputada danosa.

Naquela oportunidade, a Apelante insistiu na tese de que a reimpressão dos ingressos nos dias dos jogos não seria possível, assim como argumentou que, por logística, não poderia conferir, na catraca, se a pessoa portando o ingresso seria aquela que o adquiriu, ainda que nominais.

Aduziu que o furto é questão de segurança pública e que não se pode transferir para ela (FIFA), a responsabilidade por ato ilícito praticado por terceiro fora do estádio. Ou seja, argumentou que a consumidora furtada não tem direito de exigir do fornecedor, ou vendedor, de volta, o item que lhe foi subtraído mediante crime praticado por desconhecido.

Ressaltou que em eventos onde há grande aglomeração de pessoas, cabe ao consumidor tomar conta de seus objetos pessoais, pois não se pode exigir dos organizadores que mantenham vigilância individual para prevenir eventual furto, tal qual narrado pela Apelada.

Assim, argumentou que, se houve dano nas imediações do Estádio, tal fato ocorreu por culpa exclusiva da Apelada, ou, por fato de terceiro.

Ao final da Contestação, a Apelante alegou a inexistência do dano moral e pediu, caso condenada, que a verba fosse fixada em parâmetros razoáveis e proporcionais.

Na sentença, o Julgador singular registrou que a Apelante estabeleceu somente uma forma de aquisição dos ingressos, com rigoroso cadastro dos consumidores, bem como forneceu ingressos nominais aos consumidores comuns, proibindo a comercialização paralela.

Dessa forma, entendeu que, inobstante a proibição de reimpressão do ingresso no dia do evento, poderia realizar a identificação da Autora/Apelada por meio de documento pessoal e permitir seu acesso ao Estádio, em especial porque, de acordo com as normas estabelecidas pela própria Apelante, um terceiro não poderia ter utilizado o ingresso nominal à Recorrida.

Segundo o Juiz sentenciante, o elevado número de pessoas que compareceram ao evento também não exime a Apelante do dever de assegurar ao consumidor que comprou o ingresso, o acesso ao Estádio, especialmente porque os lugares eram demarcados, fato que também deveria ter sido observado pela organizadora.

No entender do Julgador
a quo “não se trata de imputação de risco à Ré pelo furto narrado pelo autor, mas sim de ser responsabilizada pelo descumprimento do contrato, ante à recusa de acesso ao titular do bilhete que se mostrava prescindível para a entrada.”
(sic)

Concluiu que a negativa de acesso ao jogo de uma Copa do Mundo representou ilícito passível de responsabilização civil e, de conseguinte, condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor pleiteado pela Apelada (R$ 660,00), com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

Por fim, a Recorrente também foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante alega que o fundamento da sentença, no sentido de que os ingressos disponibilizados aos consumidores seriam nominais e que bastaria a conferência da identidade pessoal de cada torcedor, não merece prosperar.

Sustenta que não se pode cogitar que a organização do evento fosse obrigada a checar, nas catracas do estádio e no momento da entrada, cada um, dos mais de 60.000 (sessenta mil) ingressos, para cotejar o nome ali impresso com um documento pessoal.

Assevera que a checagem nominal de todos os ingressos mostrava-se impossível porque acarretaria transtornos de imensa magnitude, já que formaria imensa aglomeração nos arredores da Arena Castelão e geraria ansiedade coletiva.

Também aduz que não era possível a reimpressão do ingresso depois da abertura dos portões do estádio, haja vista que tal fato poderia acarretar a superlotação.

Conclui que não houve qualquer dano à Apelada, e sim a execução de protocolo padrão para evitar a quebra dos procedimentos de segurança e garantir o bem-estar de todos que compareceram ao local.

De outro vértice, argumenta que não há nexo de causalidade entre o furto do ingresso e qualquer conduta por ela praticada. Ou seja, aduz que se houve dano à Recorrida nas imediações do estádio, tal fato ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, que não foi diligente no cuidado com seus pertences, fato que exime o fornecedor de qualquer responsabilidade.

A Recorrente sustenta que, caso não seja acolhida a tese de culpa exclusiva da Apelada, deve ser declarado que os danos decorreram de fato de terceiro, pois não pode ser responsabilizada pelo furto.

Por fim, insurge-se quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob a tese de que a Recorrida não foi submetida a qualquer situação vexatória, capaz de acarretar ofensa moral.

Subsidiariamente, requer a redução da verba, ao argumento de que a quantia é demasiada e não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sugerindo que seja fixada em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Desde logo, registro que inicialmente
a Ação foi ajuizada na Justiça Federal; todavia, o feito foi remetido para a Justiça Estadual, diante da ilegitimidade passiva da União
.

Isso posto, é importante consignar que o relato deixa evidente que, quando apresentou a contestação,
a Recorrente ampliou os limites da lide
.

A Autora/Apelada promoveu o feito alegando, tão somente, que houve falha na segurança do evento, porque depois de passar por todos os sistemas de segurança impostos pela FIFA e já ter adentrado área restrita aos torcedores, teve seu ingresso furtado. Assim, pediu a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais consubstanciada na restituição do valor despendido com a aquisição do ingresso, bem como danos morais, decorrente do furto em si, e da frustração por não ter assistido ao jogo.

A Apelante,
estendendo os limites da lide
, afirmou que não poderia reimprimir o bilhete de entrada;
que embora o ingresso fosse nominal não poderia permitir a entrada da Recorrida no Estádio porque isso acarretaria superlotação; que era impossível, na catraca e na hora do jogo, conferir se a pessoa que portava o ingresso era aquela cujo nome constava no
ticket
.

Quanto às alegações expostas pela Autora na petição inicial, a Apelante afirmou que não pode ser responsabilizada pelo furto porque a segurança é dever do Estado; que os danos decorrem de culpa exclusiva da Recorrida, que não cuidou de guardar o ingresso devidamente e/ou que são oriundos de fato de terceiro, que também afasta o nexo de causalidade.

O Juiz, embora não tenha acolhido a tese inicial, julgou procedentes os pedidos,
porque rejeitou os argumentos expostos pela Apelante no sentido de que não poderia conferir se a pessoa que portava o ingresso era aquela cujo nome ali constava.

Tal fato está evidente no trecho já transcrito da sentença, onde foi consignado que

não se trata de imputar à FIFA a responsabilidade pelo furto narrado pela Apelada, mas sim de responsabilizá-la pelo descumprimento do contrato, porque recusou o acesso da Recorrida ao Estádio
.

Pois bem. Não há falar em mácula na sentença, haja vista que os limites da lide são traçados tanto pela petição inicial
quanto pela contestação
. O que é vedado ao Juiz é a prolação de decisão além, aquém ou fora do que foi alegado
pelas partes
, nos termos do artigo 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Também registro que, por força do efeito devolutivo do Apelo, todas as teses serão reapreciadas, haja vista que nos termos do artigo 1.013, § 1.º, do CPC, serão
“objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”
.

Quanto ao fato relatado pela Apelada na petição inicial e que deu azo ao ajuizamento da Ação - furto do ingresso da partida ente Brasil x Colômbia, que aconteceu em Fortaleza-CE, em 04/07/2014,
é incontroverso
.

Aliás, tanto as notícias juntadas pela Recorrida, quanto as que se extrai da
internet
, não deixam dúvidas de que inúmeras pessoas foram furtadas naquela ocasião e em outros jogos que ocorreram naquele Estádio.

A título de exemplo, transcrevo notícia veiculada pelo site da revista Veja, na data do jogo.
In

verbis
:

Torcedores reclamam de ingressos roubados no Castelão

Delegacia na Arena Castelão recebeu cerca de 200 reclamações

Por Da Redação 4 jul 2014, 18h03

Cerca de 200 torcedores, a maioria de brasileiros, foram à delegacia instalada dentro da Arena Castelão para reclamar que tiveram ingressos roubados e não puderam ver o jogo entre Brasil e Colômbia. “Um amigo estava com todos os ingressos e foi roubado. Eram cinco bilhetes, pagamos 660 reais em cada um. Ele sentiu que colocaram a mão no bolso dele e puxaram. Quando olhou, o rapaz saiu correndo. Tinha um policial do lado, ele foi avisado mas ficou parado, não fez nada”, contou Rafael Grein, uma das vítimas que prestou queixa na delegacia.

“Estávamos na fila e três mulheres nos encurralaram para desviar a atenção. Quando vimos, não tínhamos mais os ingressos. Nós conferimos os bilhetes segundos antes para ver qual era a entrada, estávamos a poucos metros da catraca”, disse Rosimeri Alves, outra vítima de roubo nos arredores da Arena Castelão.

“Já fizemos mais de 50 boletins de ocorrência, mas não tenho noção do total de ingressos roubados”, disse Romério Almeida,
delegado responsável pela unidade no Castelão
.
“A Fifa não quer contribuir. O ingresso tem nome, o pessoal tem foto dos ingressos e não custava nada ir até o lugar para ver se tem alguém no assento. Aqui só fazemos o B.O. e encaminhando o caso
.”
(fonte:
https://veja.abril.com.br/esporte/torcedores-reclamam-de-ingressos-roubados-no-castelao/
). (sem grifos no orignal)

Os furtos e os pedidos de reimpressão de ingressos foram tantos, que o caso foi judicializado e chegou ao STJ que, efetivamente, garantiu à FIFA, o direito de não reimprimir os ingressos nos dias de jogos.

Contudo, tal decisão não afastou o direito de os consumidores que foram lesados buscarem a indenização decorrente do defeito nos serviços prestados pela Apelante.

Neste aspecto, é bom lembrar que a Recorrida foi furtada quando já estava na parte destinada aos torcedores, ou seja, já havia transpassado as barreiras de segurança impostas pela organizadora do evento.

Assim, considerando que a relação entre as partes é nitidamente de consumo, a responsabilidade da organizadora do evento pela reparação dos prejuízos causados à Apelada é objetiva, nos seguintes termos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I -
o modo de seu fornecimento
;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3º
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(sem grifos no original)

A Apelante, em momento algum alega a inexistência do defeito na prestação do serviço. Tenta imputar a responsabilidade quanto à segurança, ao Estado, sob a tese de que aquele é responsável pela segurança pública. Entretanto, não nega o defeito.

Afirma que os danos decorreram de
culpa exclusiva da vítima
. Todavia, não trouxe qualquer prova de que a Recorrida,
juntamente com os outros inúmeros consumidores
que foram furtados, tenham sido desleixados, descuidados ou displicentes. Logo, não há como acolher tal tese.

É óbvio que a produção de evento de grande magnitude, tal qual um jogo em copa do mundo exige atenção dos consumidores com seus pertences. Entretanto, impõe ao organizador a aceitação dos riscos gerados pelo exercício de sua atividade,
motivo pelo qual há requisitos de segurança que devem ser observados
e que, neste caso, não foram.

Da forma como foram expostos os fatos por ambas as partes, aliado ao conjunto probatório produzido, tenho que evidente a falha na segurança do evento, de modo que deve ser atribuída à Recorrente, a responsabilidade pela reparação de danos, na forma prevista no art. 14 do CDC.

Reitero: Ainda que se trate de evento público de grandes proporções,
diante do alto número de pessoas que foram furtadas, a segurança não foi oferecida a contento
. Se tratasse de um caso isolado, por lógica, a tese de defeito na segurança seria rechaçada, já que a organizadora do evento não teria como providenciar a segurança, um a um, de todos os consumidores presentes. Entretanto, foram inúmeras pessoas que foram furtadas quando já haviam ultrapassado os limites de segurança impostos pela própria organizadora.
Portanto, não há falar em culpa exclusiva da vítima.

Quanto ao alegado fato de terceiro, para que seja causa excludente da responsabilidade civil,
“exige-se que a causa que tiver associada ao terceiro seja exclusiva, assim entendida aquela que foi determinante, excluindo-se todas as demais possíveis para a realização de dano à vítima.”
(MIRAGEM, Bruito, in Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 242/244).

Assim, para que seja reconhecido o rompimento do nexo de causalidade e, de conseguinte, afastada a responsabilidade civil, a conduta praticada pelo terceiro deve ser a única causa do evento danoso, o que não se verifica na espécie, pois houve falha da organizadora do evento quanto à segurança.

Não é possível imputar o fato exclusivamente ao terceiro, porque o consumidor, quando participa de um evento desse porte e com “padrão FIFA”, passa por todos os locais de segurança indicados e já está na área reservada aos que adquiriram o ingresso, age amparado no princípio da confiança de que a organizadora do evento providenciou a segurança necessária para coibir crimes naquele local.

Assim, em resumo, mesmo se considerássemos que o furto tenha ocorrido por descuido da consumidora, as peculiaridades do caso concreto
afastam a culpa exclusiva da Apelada ou o fato de terceiro
, e enseja a responsabilidade da Apelante, pois cabia à FIFA, organizadora do evento, assegurar aos participantes a segurança que dele se espera, adotando, para isso, todas as providências cabíveis.

E mais: se não bastasse a falha na segurança, em si, após o furto e as tentativas infrutíferas de conseguir algum auxílio, a Recorrida e a grande maioria do extenso grupo de pessoas que também tiveram os seus ingressos furtados, não obtiveram qualquer assistência da Apelante.

Se não era possível a reimpressão dos ingressos, a checagem daquele que portava o bilhete com algum documento pessoal e/ou a entrada dos consumidores que estavam de posse do boletim de ocorrência e do documento pessoal, por questão de logística, de possível aglomeração, e outros fatores mais alegados pela Apelante; ela poderia, por exemplo, depois de iniciado o jogo e de a grande massa já ter adentrado ao Estádio, solicitar auxílio da Polícia Militar para que conferisse o lugar daqueles consumidores que estavam de posse do Boletim de Ocorrência e retirar do assento os que não haviam adquirido o ingresso,
em especial porque além de os ingressos serem nominais, os assentos eram marcados.

Portanto, concluo que sob qualquer ótica, está provado o nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e os danos, motivo pelo qual deve ser mantido o dever de indenizar.

No que tange aos danos morais, inobstante às razões expostas pela Apelante, não comporta maiores diferimentos.

Para que o pleito seja acolhido o julgador deve ser capaz de constatar, no caso concreto, agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações que desajustem o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Nos dizeres da Ministra Nancy Andrighi,
“deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio”.
(Resp 1655465/RS, Publicada em: 19/06/2017).

Na hipótese, é evidente que o furto do ingresso e a falta de auxílio da FIFA causou frustração à consumidora que extrapola o mero aborrecimento, pois a Recorrida viajou para assistir ao em copa do mundo e não conseguiu. O dano é presumido e decorre do fato em si.

Em relação ao valor, já está consolidado, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência pátria, o entendimento de que a fixação da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, tais quais: a situação econômica da vítima; o porte econômico daquele que praticou o ato ilícito; o grau de culpa; a atribuição do efeito sancionatório e o seu caráter pedagógico.

Neste caso, considerando os predicados acima, mantenho a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois tal quantia não é capaz de acarretar enriquecimento indevido da Recorrida (jornalista), não onera demasiadamente a Apelante e serve-lhe de exemplo para que não pratique novamente o ato.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais porque foram fixados no percentual máximo permitido pelo CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020